Tribunal: STF
Processo: HC 236292
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CONDIÇÕES. INTERRUPÇÃO DE CUMPRIMENTO. PRETENDIDA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA PENA RESIDUAL. CP, ART. 113. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 



    2. A parte agravante sustenta que a execução da pena em regime semiaberto harmonizado foi interrompida em razão do descumprimento das medidas restritivas impostas. Defende a contagem da prescrição da pretensão executória pelo tempo remanescente de pena, a partir da interrupção do cumprimento da sanção. Postula, em síntese, a declaração de extinção da punibilidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção das condições impostas em regime semiaberto harmonizado impõe a contagem do prazo prescricional pelo tempo residual de pena a ser cumprido.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A contagem da prescrição pelo tempo remanescente de pena a ser cumprida, na forma do art. 113 do CP, limita-se às hipóteses de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional e não abrange a interrupção de cumprimento de pena restritiva de direitos ou de condição imposta em regime semiaberto humanizado.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.